Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONSÓRCIO. FUNDAMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO. RETENÇÃO. 30%. POSSIBILIDADE.
1. A determinação do STJ para reapreciação do tema implica novo julgamento.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
3. A primeira taxa administrativa cobrada pela administradora do consórcio é a de constituição do grupo e de implementação das despesas iniciais, que são as mais elevadas, o que torna o pedido de devolução integral formulado pelo desistente desarrazoado.
4. Em outros casos, o STJ autorizou a retenção de 30% do valor pago pelo consumidor (e.g.: compra e venda de imóvel). Diante do ineditismo e da falta de parâmetro objetivo, é viável a utilização do mesmo patamar para os casos em que o consorciado desiste da participação do grupo logo após o primeiro mês.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.